Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704943-27.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642233, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA, para reformar a r. sentença, a fim de conceder a segurança, para assegurar à impetrante o direito ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022), que tenham como destinatários consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, afastando-se qualquer penalidade ou restrição de direitos em razão do não recolhimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42242468, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.